Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA AFASTADA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de locação que embasa a execução originária indica que o veículo não foi locado para utilização pelo contratante como destinatário final do produto ou serviço (art. 2o, CDC), mas como meio de desenvolvimento de sua atividade econômica, circunstância que afasta a caracterização de relação consumerista no presente caso.
2. Sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, resta inviável o declínio da competência com base na regra protetiva contida do art. 6o, inciso VIII, do CDC, como fez a magistrada de origem.
3. Em respeito a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste até que um dos interessados se pronuncie em sentido contrário, nos termos do que dispõe o § 4o do art. 63 do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.